Tribunal: TJDFT
Processo: 0018433-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018433-63.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDOS: ALCESTE FERRAZ COUTINHO BRAGA, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, MARIA EDINA MOURA FERRAZ, PEDRO CARNEIRO DE SOUZA, ELZA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 27339825, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 381 do Supremo Tribunal Federal, em relação aos recorridos FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA e PEDRO CARNEIRO DE SOUZA. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007